Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-06.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007641-06.2015.8.07.0014 RECORRENTE: MACIEL MOREIRA DOS REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição. 2. Conforme entendimento do STF, o réu não pode ser preso antes do trânsito em julgado da condenação, a não ser quando presentes os requisitos da prisão preventiva. No caso, o apelante permaneceu solto durante a instrução criminal e não ocorreu fato novo que justificasse a decretação de sua prisão após a condenação pelo Conselho de Sentença. 3. Presentes mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma delas pode ser usada para qualificar o tipo penal, enquanto a outra pode ser deslocada para a segunda fase da dosimetria da pena como agravante genérica. 4. Correta a análise negativa da culpabilidade quando a sentença aponta especificamente os fatos e as provas dos autos que autorizam o julgado concluir ter o réu atuado com conduta extremamente censurável. 5. Correta a análise negativa das circunstâncias do crime quando verificada extrema agressividade do réu no cometimento do crime. 6. Correto o aumento da pena-base em relação às consequências do crime quando a vítima de homicídio deixa três filhos menores de idade. 7. Incabível a gratuidade da justiça sob o argumento de insuficiência de recursos, circunstância esta que devera ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos, deslocar a qualificadora de motivo torpe para a segunda fase da dosimetria da pena e revogar a prisão preventiva do réu, mantendo, entretanto, a pena fixada na sentença condenatória. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando que valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime deveriam ser excluídas, uma vez que a culpabilidade foi fundamentada em aspectos ínsitos ao feminicídio e as circunstâncias foram abarcadas pelo reconhecimento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Quanto à culpabilidade, a sentença apontou especificamente os fatos e as provas dos autos que autorizaram o julgador concluir ter o réu atuado com conduta extremamente censurável. No caso, o réu agiu de fato com culpabilidade que ultrapassou àquela prevista no tipo penal pois se portou de maneira extremamente abusiva em um relacionamento de apenas três meses com a vítima. Quanto às circunstâncias do crime, correta sua análise negativa. Conforme depoimento judicial da testemunha Marilete de Oliveira Bento da Silva, o réu jogou a vítima no chão, pisou em seu abdômen, imobilizou os braços da vítima com uma mão e com a outra mão golpeou a vítima com o canivete. Tais circunstâncias demonstram agressividade exacerbada para a vítima que estava totalmente rendida e permite a exasperação da pena-base (ID 21236234). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023